Tribunal: TJES
Processo: 5000025-65.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-65.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ROMULO MURGIA MULLER
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000025-65.2019.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

AGRAVADO: RÔMULO MURGIA MULLER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE
COLATINA

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina
1
, nos autos da “ação de execução fiscal” registrada sob o n. 0002888-76.2015.8.08.0014, proposta por ele contra
RÔMULO MURGIA MULLER
,

que indeferiu novo pedido de utilização do sistema Bacenjud bem como entendeu que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes da Serasa (art. 782, §3º, CPC) pode ser realizada pelo próprio credor sem a necessidade de interferência do juízo (id. 339812 - Pág. 7).

Nas razões do recurso (id. 339800 - Pág. 1-8) alegou o agravante, em síntese, que 1) “ajuizou execução fiscal em face de Rômulo Murgia Muller, para recebimento de seus créditos”; 2) “Em março de 2017, foi tentada penhora de ativos financeiros em nome do executado, via BacenJud, contudo, não houve êxito (fls. 41)”; 3) “Posteriormente, já em 18/10/2019, a Fazenda Municipal requereu a reiteração da busca por bens do executado por meio do sistema BacenJud, bem como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes”; 4) “por meio do despacho de fls. 71, de natureza eminentemente decisória, o juízo de origem indeferiu o pedido”; 5) “não há, no sistema jurídico pátrio, norma alguma que proíba a reiteração de diligências executivas. Ao contrário, infere-se, do conjunto de normas que rege a matéria, que, observadas as diretrizes previstas no art. 8º do CPC, é possível a reiteração de tentativas de constrição de bens da parte executada para a satisfação do débito”; 6) “considerando que a última tentativa de constrição de ativos financeiros da parte executada se deu há quase três anos, em março de 2017, deve ser reformada a decisão vergastada, a fim de que seja determinada a realização de diligência, por meio do sistema BacenJud, nos termos do art. 854 do CPC”; 7) “além da previsão legal expressa contida no dispositivo supracitado, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, não cabendo ao Poder Judiciário recusar tal providência”.

Sem c
o
ntrarrazões
(
id. 523347 - Pág. 1
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de junho de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

1
Resolução n. 028/2019 - Altera a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina.

Art. 1º – A atual Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente passa a ser denominada Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente.

§1º – A Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente passa a ter competência para julgar os feitos de matéria de Fazenda Pública Municipal, além das competências já existentes.

Art. 2º – A atual Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública passa a ser denominada Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública.

§1º – O Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública terá competência exclusiva para o julgamento dos feitos de que tratam as Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009.

Art. 2º – O acervo processual de ambas as unidades judiciárias será mantido nas varas de origem, não havendo redistribuição dos feitos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

Dou provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000025-65.2019.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

AGRAVADO: RÔMULO MURGIA MULLER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e
Colatina

interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos da “ação de execução fiscal” registrada sob o n. 0002888-76.2015.8.08.0014, proposta por ele contra
Rômulo Murgia Muller
,
que indefer
iu novo pedido de utilização do sistema Bacenjud bem como entendeu que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes da Serasa (art. 782, §3º, CPC) pode ser realizada pelo próprio credor sem a necessidade de interferência do juízo (id. 339812 - Pág. 7).

Nas razões do recurso (id. 339800 - Pág. 1-8) alegou o agravante, em síntese, que 1) “ajuizou execução fiscal em face de Rômulo Murgia Muller, para recebimento de seus créditos”; 2) “Em março de 2017, foi tentada penhora de ativos financeiros em nome do executado, via BacenJud, contudo, não houve êxito (fls. 41)”; 3) “Posteriormente, já em 18/10/2019, a Fazenda Municipal requereu a reiteração da busca por bens do executado por meio do sistema BacenJud, bem como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes”; 4) “por meio do despacho de fls. 71, de natureza eminentemente decisória, o juízo de origem indeferiu o pedido”; 5) “não há, no sistema jurídico pátrio, norma alguma que proíba a reiteração de diligências executivas. Ao contrário, infere-se, do conjunto de normas que rege a matéria, que, observadas as diretrizes previstas no art. 8º do CPC, é possível a reiteração de tentativas de constrição de bens da parte executada para a satisfação do débito”; 6) “considerando que a última tentativa de constrição de ativos financeiros da parte executada se deu há quase três anos, em março de 2017, deve ser reformada a decisão vergastada, a fim de que seja determinada a realização de diligência, por meio do sistema BacenJud, nos termos do art. 854 do CPC”; 7) “além da previsão legal expressa contida no dispositivo supracitado, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, não cabendo ao Poder Judiciário recusar tal providência”.

O art. 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, enquanto o art. 824 prevê que “A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais”. A execução moderna é regida pelo princípio da efetividade.

Orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça pela possibilidade de renovação do pedido de busca de ativos financeiros do executado após decurso de prazo razoável, como na hipótese dos autos, sendo oportuno trazer a lume os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA POR SISTEMA DE BUSCA DE BENS DO EXECUTADO BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. É possível a reiteração de pesquisa pelos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD após decurso de prazo razoável, mesmo sem a comprovação de alteração da situação econômica do executado e pela desnecessidade do esgotamento das diligências extrajudiciais para fins de utilização de tais sistemas de pesquisa. (Agravo de Instrumento, 048199000794, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06-08-2019, Data da Publicação no Diário: 16-08-2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO 1) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 2) O decurso de lapso temporal significativo entre a realização da última consulta e o novo requerimento, qual seja, 05 anos, traduz fator suficiente a autorizar nova tentativa de constrição judicial, sendo desnecessário que a parte credora demonstre o exaurimento de todas as diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito. 3) Recurso provido. (AI 0010080-64.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 02-04-2019; DJES 11-04-2019)

CIVIL – PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADA A RAZOABILIDADE DO PEDIDO – DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 02 ANOS – PERÍODO QUE PODE TER ALTERADO A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO – PEDIDO QUE SE REVELA RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. 1. O segundo o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Via de regra, aquele sodalício tem considerado irrazoável a reiteração de pedido de penhora eletrônica na hipótese em que o exequente deixa de demonstrar ao juízo requerido alteração na situação econômico-financeira do executado, admitindo, contudo, nova consulta ao sistema BACENJUD diante da ocorrência de lapso de tempo considerável, suficiente para se indagar quanto à existência de modificação nos ativos financeiros daquele (o executado). 3. O c. STJ, ao examinar situação semelhante à versada neste recurso, considerou razoável o transcurso do prazo de 02 (dois) anos para que o exequente formule novo pedido de penhora on line via BACENJUD, porquanto tal período pode ter acarretado alterações em sua capacidade econômico-financeira. 4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento, 016169000383, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 25-07-2017, Data da Publicação no Diário: 16-08-2017)

Não há ainda nenhum impedimento para que o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo exequente seja realizado pelo Poder Judiciário, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumentos nos autos de execução fiscal, objetivando a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. No Juízo de origem, indeferiu-se o pedido. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para determinar a expedição de ofício aos serviços de proteção ao crédito para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros do SPC e Serasa, por meio do SerasaJUD, até o pagamento da dívida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é permitido, no âmbito da execução fiscal, o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, tais como BacenJUD, RenaJUD, SerasaJUD, Serasa, etc. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes: (REsp n. 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Julgado em 9/5/2019 e RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 1/7/2010). III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1545969/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10-03-2020, DJe 17-03-2020)

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3º, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente Recurso Especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4º e 6º o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3º, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1.835.778; Proc. 2018/0264494-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 04-02-2020; DJE 06-02-2020)

Portanto, “O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou, ainda, se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 4. Recurso parcialmente provido” (TJES; AI 0007489-90.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13-05-2019; DJES 17-05-2019).

P
osto isso,
dou provimento
ao recurso
e
de
firo o pedido do agravante de nova consulta no
sistema
BacenJud e
bem como o pedido de
inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplente, conforme requerido pelo exequente
na execução fiscal originária do recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000025-65.2019.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

AGRAVADO: RÔMULO MURGIA MULLER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
BACENJUD. REITERAÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

1
. -
O art. 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, enquanto o art. 824 prevê que “A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais”. A execução moderna é regida pelo princípio da efetividade.

2. - É possível a renovação do pedido de busca de ativos financeiros do executado após decurso de prazo razoável.

3. - Não há nenhum impedimento para que o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo exequente seja realizado pelo Poder Judiciário.

4. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.